Tribunal: STF
Processo: RHC 267894
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Matheus de Almeida Romanelli Lopes, em 21.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.926/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 25.11.2019, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Mesquita/RJ, na Ação Penal n. 0012762-59.2018.8.19.0213, às penas de dezessete anos e dez meses de reclusão e seis meses de detenção, em regime inicial fechado, e trinta e oito dias-multa, como incurso “nas sanções dos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II da Lei 12.850/03 c,/c artigo 159, § 1º, c/c artigo 316, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” (fl. 48, e-doc. 10).

3. Em 24.8.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0012762-59.2018.8.19.0213/RJ, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para reduzir o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal, em decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença que condenou os apelantes nos seguintes termos: I) Sexto apelante (delegado Matheus): a) Pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/03: pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa; b) Pelo delito do artigo 159, § 1º, do Código Penal: pena de 12 (doze) anos de reclusão; c) Pelo crime de ‘constrangimento ilegal’: 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa. Em razão do concurso material, a soma das penas resultou em 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão; e 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 38 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo. Fixado o regime inicial fechado. (...). PRELIMINARES. Rejeitadas. Ausência de inépcia da denúncia . Da simples leitura da Inicial acusatória, observa-se que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve de forma clara e objetiva as condutas imputadas aos apelantes, o que permitiu o íntegro exercício da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência deste Pretório, bem como das Cortes Superiores é vasta no sentido de que a alegação de inépcia da inicial somente encontra amparo até a prolação da sentença de primeiro grau, o que já está ultrapassado nos autos, sendo certo que os fundamentos aduzidos se confundem com o mérito e assim serão apreciados. Inexiste ilegalidade nas interceptações telefônicas. Referidas medidas, interceptação telefônica e suas prorrogações, foram realizadas em consonância com o disposto na Lei nº 9.296/96, eis que alicerçadas em indícios de materialidade e de autoria, bem como na imprescindibilidade da formulação daquele meio de prova para a elucidação dos crimes, sendo certo que as defesas técnicas não conseguiram comprovar qualquer ilicitude que levasse a desconstituir tais provas. Incabível a alegação de necessidade de degravação integral das conversas, pois a própria Lei nº 9.296/1996 não exige a integralidade constante das mídias. Precedente do Supremo Tribunal Federal. A tese defensiva acerca da obrigatoriedade de realização de perícia da voz do locutor também não encontra respaldo nos tribunais superiores. Insustentável a alegação de ilicitude das provas produzidas pelo agente colaborador no interior da Delegacia de Polícia . O delator celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, o qual foi homologado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacarepaguá, nos termos art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013. Na condição de colaborador realizou gravações ambientais no interior da 53ª Delegacia de Polícia e forneceu ao Ministério Público conversas captadas apontando para o envolvimento dos acusados em atividades ilícitas. Esses elementos de provas foram compartilhados com o Ministério Público na presente ação penal. Não se trata de agente policial infiltrado nos moldes do art. 10 da Lei nª 12.850/2013, valendo destacar que ele não era policial e não há qualquer ilicitude decorrente da gravação ambiental por ele produzida. Descabida a pretensa nulidade da sentença por ausência de fundamentação , porquanto a Magistrada sentenciante expôs seu convencimento de forma clara e objetiva, em estrita observância aos artigos 93, IX, da CRFB/88; 315 e 381 do Código de Processo Penal. MÉRITO Pretensão absolutória da Defesas. Impossibilidade. DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO POR BANDO OU QUADRILHA (art. 159, § 1º, do Código Penal). Este delito foi praticado no dia 31/05/2017, quando os réus, tendo conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do suposto traficante de drogas, vulgo ‘Orelha’, invadiram sua residência e o conduziram para a Delegacia de Polícia, exigindo uma quantia em dinheiro como condição para o não cumprimento do mandado e sua consequente libertação. A vítima prestou depoimento em Juízo e narrou de forma detalhada o ocorrido. Além disso, a gravação ambiental feita pelo colaborador no interior da 53ª DP captou uma conversa do terceiro apelante (Leonardo Amaral), negociando a extorsão. Há notícia nos autos que o colaborador foi morto em 19/07/2017, por isso não prestou depoimento em Juízo. Nestes termos, não se acolhe o pleito de desclassificação da sua conduta para o crime de concussão, descrito no artigo 316 do Código Penal. Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora da extorsão (crime cometido mediante quadrilha ou bando – § 1º do art. 159 do CP) ou sua absorção pelo delito de organização criminosa, porquanto a reunião estável e permanente do grupo restou demonstrada e mostra-se apta a qualificar o crime de extorsão mediante sequestro. Não há que se falar em bis in idem. DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (art. 146, § 1º, do Código Penal). Delito cometido no dia 18 de maio de 2017, quando os apelantes (Paulo, Cosme e Leonardo Amaral), abordaram a vítima, funcionário do Tribunal de Justiça, a qual prestou depoimento seguro e esclarecedor em Juízo. A vítima caminhava pela rua, quando os réus, policiais civis, a abordaram e, mediante emprego de violência e grave ameaça, constrangeram-na a fazer algo que a lei não lhe obrigava, com intuito de obter vantagem econômica. A prova oral evidencia o constrangimento ilegal praticado pelos citados policiais civis, os quais não podem conduzir qualquer pessoa à Delegacia de Polícia, sem que a mesma esteja em situação de flagrância ou haja mandado de prisão a ser cumprido. Quanto ao Delegado Titular (MATHEUS), embora não tenha participado da abordagem na rua, além de se omitir, no interior da Delegacia ele tentou convencer a vítima de que a conduta dos seus subordinados era correta, para que não houvesse nenhuma denúncia contra eles futuramente. Importante consignar que, o fato de a vítima ter uma anotação de um processo antigo por uso de documento falso, extinto, não justifica a sua condução para a unidade policial. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, 2º, 3º e 40, inciso II da Lei nº 12.850/03). Da já mencionada investigação policial, lastreada em interceptação telefônica e outros elementos de provas, conclui-se que os apelantes integravam organização criminosa, com objetivo de praticar crimes, estruturada na 53ª Delegacia de Polícia, onde eles, na qualidade de policiais civis eram lotados. A extorsão mediante sequestro tratada nestes autos não foi um fato isolado, pelo contrário, foi possível constatar que se tratava de um grupo criminoso estruturado e que vinha praticando delitos de forma reiterada, o que é possível inferir também do diálogo gravado pelo colaborador. Tudo a indicar a prática reiterada de todo tipo de extorsão e outros crimes por parte do grupo criminoso com o fim de obter vantagem econômica ilícita. DO RECURSO MINISTERIAL. Pleito de condenação do apelado LEONARDO GRIVOT pelo crime de organização criminosa (art 2º, § 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13). Não acolhimento . Dos depoimentos colhidos na fase judicial observa-se que os corréus não se submetiam a qualquer tipo de ordem ou de supervisão do Delegado Plantonista, ora recorrido, ficando claro que eles eram subordinados e se reportavam diretamente ao Delegado Titular, o corréu MATHEUS. Esse quadro, por si só, deixa dúvida quanto à eventual posição do apelado na referida Organização Criminosa. O órgão ministerial também alega que o recorrido Leonardo Grivot teria cometido crimes quando estava lotado na 29ª e na 52ª Delegacia de Polícia o que demonstra sua atuação criminosa, contudo, as supostas condutas não foram apuradas no presente processo e, tampouco, existe notícia de condenações definitivas em relação ao apelado Leonardo Grivot. Ausência de provas seguras da participação do recorrido na organização criminosa em análise, cujos integrantes eram lotados e atuavam na área da 53ª DP-Mesquita. O fato de o apelado encaminhar Fabrício (delator) para conversar com o corréu dizendo que ele seria de sua inteira confiança, não significa que ele estava associado àquela organização criminosa autodenominada ‘Bonde dos Coroas’, valendo destacar que, se os policiais da referida unidade policial não eram a ele subordinados. O órgão ministerial postula, ainda, a condenação dos recorridos (Carlos Falcão e Leonardo Grivot) pelo cometimento do delito de concussão, previsto no art 316 do Código Penal Pretensão que não se acolhe . Consta da denúncia que eles, no interior da 53ª DPMesquita, exigiram o pagamento de R$ 500,00 das vítimas Eliete e Gabriel, como condição para que este não fosse preso, após ter agredido sua companheira Eliete. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares são contraditórios, confusos e não comprovam com segurança se os recorridos exigiram o dinheiro a fim de obter vantagem indevida ou se tudo girou em torno de um possível pagamento de fiança, posteriormente não confirmado. DA DOSIMETRIA DAS PENAS. As reprimendas iniciais foram fixadas no patamar mínimo legal, para todos os apelantes, com o adequado e proporcional aumento de 2/3 na terceira fase quanto ao crime da Lei nº 12.850/03, em razão do concurso de funcionários públicos, considerando a ousadia da organização criminosa de se valer do manto da Polícia Civil para dar uma capa de legalidade aos crimes perpetrados, como exposto pela Magistrada sentenciante. Para o delegado titular (acusado Matheus), também incidiu o aumento de 1/6 em virtude de sua função de comando na organização criminosa. Em relação à regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal , sobre o concurso de causas de aumento, vale destacar que, à luz dos princípios constitucionais da adequação e da individualização da pena, o legislador pátrio conferiu ao julgador a faculdade de aplicar a aludida norma, podendo limitar-se a um só aumento, se o caso concreto assim aconselhar. Na hipótese dos autos, de forma acertada, a sentenciante sopesou as condições em que os fatos ocorreram e suas características, para, então, aplicar as duas majorantes previstas em lei para o apelante Matheus. Assiste razão à defesa do apelante Matheus, somente em seu pleito de redução do valor unitário da pena de multa , porquanto o Juízo a quo estabeleceu o valor unitário do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, sem apresentar fundamento concreto para tanto. Assim sendo, fixo o valor do dia-multa para este condenado, no mesmo patamar dos demais, no valor unitário mínimo legal, previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal. Não prospera o pleito de reconhecimento da participação de menor importância do segundo apelante (Sérgio) , com a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal. Da análise do contexto fático, é possível concluir que o recorrente e seus comparsas agiram em perfeita comunhão de ações e desígnios na empreitada criminosa, participando ativamente no crime de extorsão mediante sequestro, quando invadiu a casa da vítima ‘Orelha’ para, simulando dar cumprimento a um mandado de prisão, levá-lo à Delegacia de Polícia e iniciar a extorsão de quantia indevida. O regime prisional inicialmente fechado estabelecido para todos os apelantes é adequado, proporcional e está em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Esclareça-se que a detração do tempo de prisão provisória não é suficiente para modificar o regime prisional, pois o quantum de pena não deve ser o único fator a ser considerado, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a aplicação de benefícios. Faz-se necessário corrigir erro material da parte dispositiva da sentença para, onde consta condenar os réus como incursos nas penas do artigo 316 do Código Penal, constar artigo 146, § 1º, do Código Penal (crime pelo qual eles foram denunciados e condenados). Incabível o pedido de juntada da mídia com os arquivos audiovisuais do procedimento administrativo disciplinar, da Corregedoria Geral de Polícia Civil . A produção de tal prova nesta fase processual violaria o princípio do contraditório. Ademais, as investigações e conclusões da esfera administrativa-disciplinar não tem o condão de influenciar o julgamento da presente ação penal, cujas provas foram produzidas dentro das regras do devido processo legal, especificamente, seus pilares de sustentação da ampla defesa e do contraditório. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DO SEXTO APELANTE (MATHEUS) PARCIALMENTE PROVIDO, tão-somente para reduzir o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal, NEGANDO-SE PROVIMENTO aos demais recursos defensivos. CORRIGIDO ERRO MATERIAL da parte dispositiva da sentença para, onde consta condenar os réus como incursos nas penas do artigo 316 do Código Penal, passe a constar artigo 146, § 1º, do Código Penal (crime pelo qual eles foram denunciados e condenados). Mantida no mais a sentença guerreada” (fls. 1-7, e-doc. 5).

4. Em 25.8.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.029.926/RJ, visando à declaração de nulidade da decisão recorrida, com a alegação de o Ministério Público ter induzido a testemunha em juízo, e à consequente absolvição, pela pretensa ausência de provas independentes a comprovarem a materialidade e autoria do delito.

5. Em 28.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 14). Em 29.10.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.926/RJ, em decisão com esta ementa:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. ARTS. 2º DA LEI N. 12.850/2013 E 159, § 1º, E 146, § 1º, DO CP. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 55).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a condenação estaria “sustentada em reconhecimento pessoal manifestamente ilegal e absolutamente nulo, realizado em afronta às garantias processuais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que compromete a validade da prova de autoria e contamina, de forma insanável, todo o édito condenatório” (fl. 5, e-doc. 73).

Sustenta que, “desde a fase investigativa, inexistia qualquer elemento minimamente idôneo capaz de vincular Matheus aos fatos apurados” (fl. 5, e-doc. 73).

Afirma “que o único ato utilizado para sustentar a imputação de autoria ocorreu anos após os fatos, durante a audiência de instrução e julgamento, quando se produziu um suposto reconhecimento judicial absolutamente viciado. Longe de observar o procedimento legal, o referido reconhecimento foi marcado por indução direta da representante do Ministério Público, que, ao formular suas perguntas, sugeriu expressamente o nome ‘Matheus’ à testemunha, direcionando sua resposta e interferindo indevidamente no processo de formação da memória e do convencimento do depoente” (fl. 6, e-doc. 73).

Realça “que, embora a testemunha tenha afirmado em audiência que ‘reconheceu, depois, na reportagem, o Delegado Matheus’, quando submetida ao reconhecimento pessoal, o Recorrente não foi reconhecido, e o termo lavrado não faz qualquer menção ao seu nome” (fl. 6, e-doc. 73).

Salienta “que um detalhe utilizado na fundamentação judicial, acerca da conversa sobre ‘treinamento de cachorro para farejar drogas’, atribuída ao ‘delegado’, foi esclarecido no âmbito administrativo como elemento referente a policial específico (Júlio), havendo diversas declarações no PAD no sentido de que quem trabalhava/treinava cães na unidade era o policial Júlio, e não o Recorrente” (fl. 7, e-doc. 73).

Ressalta que “o caso revela dupla fragilidade, constante da nulidade do procedimento de reconhecimento; e da forte evidência de que, mesmo no plano material, a suposta identificação do Recorrente foi construída sobre contradições documentais (termo de reconhecimento), induções em audiência e erro de atribuição de circunstâncias (cachorro), o que reforça – com intensidade ainda maior – a necessidade de afastar esse ato como suporte condenatório” (fl. 7, e-doc. 73).

Assevera que, “sendo o reconhecimento pessoal o ato que deu origem a toda a persecução penal contra o Recorrente, sua nulidade contamina, por derivação, todas as provas subsequentes, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP)” (fls. 13-14, e-doc. 73).
Estes os pedidos:
“a) Conceder a medida liminar, nos termos acima pleiteados, para suspender imediatamente os efeitos da condenação imposta ao Recorrente; 
b) Ao final, conhecer e dar provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da nulidade da prova que embasou a condenação; 
c) Subsidiariamente, anular a ação penal desde o ato de reconhecimento pessoal, desentranhando-se todas as provas dele derivadas; 
d) Caso não seja conhecido o presente recurso, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, pelos mesmos fundamentos, para sanar o flagrante e manifesto constrangimento ilegal imposto ao Recorrente Matheus de Almeida Romanelli Lopes” (fls. 16-17, e-doc. 73).

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões nas quais pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 87).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a amparar o recorrente.

8. Na sentença condenatória, tem-se que o recorrente foi condenado pelos crimes de organização criminosa majorada, extorsão mediante sequestro qualificada e constrangimento ilegal, nestes termos:
“MATHEUS teve sua participação descrita, em momento inicial, como garante. Com a produção das provas, evidenciou-se sua participação ativa no comando das ações da ORCRIM, já que o Bonde dos Coroas agia conforme suas ordens diretas e de acordo com suas determinações (...).
I - DO BONDE DOS COROAS – Associação Criminosa: Lei 12.850/03, artigos 2º, § 2º e § 4º, II (quanto a TODOS) e artigos 2º, § 2º, § 3º e § 4º, II (quanto a GRIVOT e MATHEUS) 
Para elucidar o funcionamento da organização criminosa que operava dentro da 53ª DP, foi necessário juntar as provas colhidas neste feito, ou seja, as interceptações e informações prestadas durante a investigação, mas também foram de crucial importância os depoimentos colhidos em audiência (...).
E quem era o cérebro da ORCRIM? (...).
Evidentemente, o Delegado Titular, MATHEUS DE ALMEIDA ROMANELLI LOPES. 
Por seus pares, MATHEUS é descrito como um delegado exemplar, muito trabalhador, ‘pé-de-boi’, sendo mencionada, mais de uma vez, a circunstância de que dormia na Delegacia. 
MATHEUS, segundo a testemunha Cristiano do Vale Maia, delegado da COINPOL, sempre foi conhecido como um delegado muito trabalhador. E não foi indiciado, apesar de a ERB ‘bater’ no momento em que Orelha chega à Delegacia e no momento em que Orelha era liberado. 
Na investigação, o delegado não indiciou MATHEUS porque, segundo suas palavras, ‘não conseguiu comprovar que o Titular sabia da organização criminosa e nem identificou o liame subjetivo’. 
MATHEUS trouxe autoridades de peso para prestar depoimento em seu favor, a começar pela Promotora de Justiça Titular do órgão do Ministério Público junto a esta Vara, por quase 18 anos, Dra. Fatima Montauban, que declarou ser o réu diligente e prestativo, esclarecendo que, sempre que necessário, atendia às solicitações do órgão em relação aos procedimentos. 
Trata-se – como se percebe – de uma relação estritamente profissional, apesar de a Defesa ter atribuído a tal depoimento a - prova da inocência de MATHEUS. 
Somaram-se à ilustre Promotora de Justiça o Chefe de Policia Civil, delegado Rivaldo Barbosa de Araujo Junior (aliás, investigado, também, pelo Ministério Público); Monique Vidal da Silva Muniz, delegada de Policia, que conheceu MATHEUS em 2009, a quem elogiou e disse ter sido fundamental para que recebesse, em mais de uma ocasião, prêmio no Instituto de Segurança Pública; Deoclécio Francisco de Assis Filho, diretor de policiamento da Baixada entre março e dezembro de 2018, que elogiou o desempenho de MATHEUS e disse ter 18 anos de PCERJ, sendo MATHEUS uma unanimidade entre os colegas, o que é raro; Sergio Simões Caldas, que conhecia MATHEUS de nome, por seu ótimo desempenho; e João Marcos Arantes de Mattos, Chefe do GIC. 
Ocorre que enquanto aos olhos dos colegas e autoridades, MATHEUS é delegado diligente, abnegado, pé-de-boi, seus subordinados têm outra opinião. 
O perfil que os policiais do Bonde dos Coroas e ora réus traçam de MATHEUS é de um chefe autoritário, superexigente, que beira o assédio moral (...). 
Ou seja, restou clara a ascendência de MATHEUS sobre o Bonde dos Coroas, de quem exigia exaustivo trabalho, com metas de prisões em flagrante e prisões por cumprimento de mandados de prisão. 
E mais, determinava e permitia que tais prisões fossem efetivadas ao arrepio da lei, haja vista o caso do próprio Orelha, caso a versão defensiva fosse verídica. 
Ou seja, no caso de Orelha, mesmo na versão (falsa) dada pelo réu MATHEUS (qual seja, de que, informado sobre a possível existência de drogas e armas no interior de uma residência em Nova Iguaçu, determinou que o GIC fosse ao local para fazer o ‘flagrante’, sem qualquer mandado judicial), o comandante da ORCRIM estaria praticando ilícitos. 
O réu MATHEUS, em seu interrogatório, não se furta a ratificar ser seu o comando sobre o GIC (leia-se sobre o Bonde dos Coroas) nem serem suas as ordens sobre as rotinas de prisões a serem efetuadas pelo grupo. 
Foi justamente ao responder às perguntas formuladas pela Defesa do acusado PAULO que o réu MATHEUS, através de atos falhos (no sentido psicanalítico mesmo), revelou-se o mentor intelectual das atividades da ORCRIM (...).
Restou devidamente comprovada, portanto, a existência de organização criminosa operando a partir da 53º DP, sob o comando de seu Delegado de Polícia Titular, MATHEUS DE ALMEIDA ROMANELLI LOPES (incidindo nas penas do artigo 2º, § 2º, § 3º e § 4º, II da Lei 12.850/03) e com a atuação do Bonde dos Coroas, ou seja, dos policiais civis PAULO DA SILVA CARVALHO, LEONARDO FERREIRA AMARAL e COSME DE ARAÚJO CONCEIÇÃO (...).
II - DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – O CASO ORELHA: artigo 159, § 1º, do Código Penal. Imputado aos réus GRIVOT, MATHEUS, LEONARDO, PAULO, COSME e SERGIO (...).
O que se conclui é que o paradeiro de ORELHA era de conhecimento dos policiais, talvez mesmo através de SERGIO. Diante da posição de gerência do traficante na Chatuba, MATHEUS, LEONARDO, COSME, PAULO e o próprio SERGIO - entendendo, aqui, que se tratou de uma atividade freelancer - viram aí uma oportunidade de auferir vantagem financeira. 
Assim, fortemente armados, LEONARDO, PAULO e SERGIO dirigiram-se, sem mandado, à residência da mãe de ORELHA e sequestraram o traficante, levando-o para a própria 53ª DP, de onde só saiu circunstancialmente para não ser visto pelo Promotor de Justiça da 9ª DP, durante fiscalização. Tal saída foi realizada na viatura Duster, com a participação de COSME, PAULO e SERGIO. 
E, afinal, após o pagamento de parte do valor exigido como resgate, nas mãos de LEONARDO, a quantia foi conferida por PAULO e COSME, diante dos olhos de Orelha. 
Decerto, os valores foram divididos entre todos: MATHEUS, LEONARDO, COSME, PAULO e SERGIO (além do elemento que não foi identificado). 
Portanto, devem os réus MATHEUS, LEONARDO, COSME, PAULO e SERGIO responder pela prática do delito descrito no artigo 159, § 1°, do Código Penal (...).
IV - DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Artigo 146, § 1º do Código Penal (MATAEUS, LEONARDO, PAULO, COSME) (...).
Ficou claro que a intenção do BONDE - inclusive manifestada no trajeto - era ‘embuchar’ coisas em Marcos. 
É triste pensar que, numa realidade em que a palavra de policiais costuma ser supervalorizada, haja vista a edição de Súmula 70, por este Egrégio Tribunal de Justiça, o cidadão comum acaba ficando totalmente vulnerável à atuação espúria desse tipo de ORCRIM. 
Para sorte de Marcos e para azar dos demais, a vitima era Secretário de uma Magistrada. 
Aqui, também, impõe-se a condenação de todos (...).
Tenho como certo afinal que os acusados MATHEUS DE ALMEIDA ROMANELLI LOPES, LEONARDO FERREIRA AMARAL, PAULO DA SILVA CARVALHO e COSME DE ARAÚJO CONCEIÇÃO constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, com emprego de arma de fogo, sendo funcionários públicos, exercendo o réu MATHEUS DE ALMEIDA ROMANELLI LOPES o comando do grupo; além disso, praticaram os crime de constrangimento ilegal e de extorsão mediante sequestro, este último em concurso com SERGIO BEZERRA DE ANDRADE agindo de maneira típica (artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II da Lei 12.850/03 c/c artigo 159, § 1º, c/c artigo 316, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, quanto ao réu MATHEUS; artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei 12.850/03 c/c artigo 159, § 1º, c/c artigo 316, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, quanto aos réus LEONARDO, PAULO e COSME; e artigo 159, § 1º, quanto ao réu SERGIO), ilícita, sendo plenamente culpáveis, motivo pelo que passo à dosagem em concreto da reprimenda abstratamente cominada, atenta aos ditames do artigo 68 do Código Penal (...).
Pelo que foi exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para: 1- condenar MATHEUS DE ALMEIDA ROMANELLI LOPES como incurso nas sanções dos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II da Lei 12.850/03 c,/c artigo 159, § 1º, c/c artigo 316, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 38 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário - mínimo, no regime inicial fechado” (fls. 15-49, e-doc. 10).

9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve as condenações impostas pela instância antecedente, sob estes fundamentos:
“Os acusados eram policiais civis lotados na 53ª Delegacia de Polícia – Mesquita e, durante a interceptação das comunicações telefônicas, devidamente autorizada nos autos do processo nº 0003659-35.2015.8.19.0083, onde investigava-se Francisco Nataniel Alves Gonçalves, na ‘Operação Estado Paralelo’, foi captada uma conversa informando que o traficante de drogas Carlos Vinícius Lima de Araújo, vulgo ‘Orelha’, possuidor de mandado de prisão em aberto, teria sido preso por Policiais Civis lotados na 53ª DP, os quais teriam invadido a sua residência, o sequestrado e estariam exigindo uma quantia em dinheiro como condição para a sua libertação. 
A partir daí, os réus passaram a ser investigados pela prática do delito de extorsão mediante sequestro ocorrido no interior da referida unidade policial e outros delitos, cometidos pelo grupo denominado ‘O BONDE DOS COROAS’ (os réus Paulo da Silva, Leonardo Amaral e Cosme), sob o comando do corréu, Delegado Titular, Matheus Romanelli . 
Além do delito de organização criminosa, os apelantes (policiais civis lotados na 53ª DP – Mesquita) foram condenados pelos crimes de extorsão mediante sequestro e constrangimento ilegal, os quais passo a analisar separadamente.
DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO POR BANDO OU QUADRILHA (art. 159, § 1º, do Código Penal). 
Este delito foi praticado no dia 31/05/2017, quando os réus, tendo conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do suposto traficante de drogas Carlos Vinícius Lima de Araújo, vulgo “’Orelha’, invadiram sua residência e o conduziram para a Delegacia de Polícia, exigindo uma quantia em dinheiro como condição para o não cumprimento do mandado e sua consequente libertação (...).
Segundo ‘Orelha’, os policiais que entraram em sua casa foram LEONARDO AMARAL, SÉRGIO e PAULO, além desses, o Delegado MATHEUS, entrou na sala onde ele ficou algemado na Delegacia e, portanto, tinha ciência de tudo o que estava acontecendo. 
Ainda, segundo ‘Orelha’, um outro policial, ‘um coroa, grisalho e de óculos’ (COSME), que já estava na Delegacia, entrou na sala, viu tudo o que estava ocorrendo e, depois, foi este quem recebeu o valor exigido para a sua liberação. 
A vítima ‘Orelha’ também afirmou que, no de